Tribunal: STF
Processo: RHC 265710
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. DIA DA RECAPTURA DO APENADO. ATO APONTADO COMO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    3. O entendimento consolidado desta Suprema Corte é o de que a data-base para a concessão de benefícios na execução da pena corresponde ao dia da recaptura do apenado. Precedentes. 

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.